Tribunal: TJDFT
Processo: 0710216-74.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. CARTÃO NÃO DESBLOQUEADO PELA CONSUMIDORA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 385 DO STJ. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS. NAS RAZÕES RECURSAIS. JULGAMENTO DO RECURSO NOS LIMITES DO PEDIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. CABIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. NÃO CONFIRMADA EM SENTENÇA. CARÁTER DISSUASÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que declarou a inexistência de débitos relativos aos cartões finais 4706 e 6465, bem como para que a recorrente se abstenha de realizar as respectivas cobranças. Outrossim, determinou à recorrente que se abstenha de promover a inscrição do nome da autora/recorrida em cadastros de inadimplentes. Por fim, arbitrou indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).
3. Conforme exposto na petição inicial, a recorrida seria titular do cartão final 6465, mas alega que jamais o utilizou e tampouco efetuou o desbloqueio. Além disso, a recorrente teria remetido novo cartão à recorrida, este de final 4706. A recorrida alega que também não realizou o desbloqueio do cartão de final 4706. Contudo, teriam sido geradas faturas, que, diante da ausência de pagamento, pois a recorrida não reconhece as compras, motivaram a inscrição do nome da recorrida em cadastro de inadimplentes.
4. O Juízo de origem concluiu que "não existe controvérsia acerca das cobranças indevidas e quanto à inclusão do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes por débitos relativos ao cartão final no 4706. O cerne da questão cinge-se a apurar a responsabilidade da requerida, fornecedora, decorrente da fraude perpetrada por terceiros, por meio de cartão de crédito final no 6465, fornecido à autora".
5. Nas razões recursais, a recorrente pede a redução do “quantum” fixado na origem, bem como pugna pelo afastamento da multa cominatória, uma vez que a baixa da inscrição indevida já teria sido efetivada.
6. Contrarrazões ao ID 57068351.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. Do dano moral. É pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá "in re ipsa", ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral, conforme entendimento sedimentado do STJ: "A inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in "re ipsa", ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma).
9. Por outro lado, a Súmula 385 do STJ prevê que “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. Na hipótese, há aparente subsunção da referida súmula com o caso em exame, pois o documento de ID 57068321 evidencia diversas negativações lançadas por outras pessoas jurídicas, de modo que não há, ao menos em tese, dano moral a indenizar. Precedente: (Acórdão 1812936, 07078315620238070010, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2.2.2024, publicado no DJE: 22.2.2024).
10. No entanto, nas razões recursais, não há requerimento de improcedência do pedido de indenização por danos morais, mas tão somente a redução do valor arbitrado na origem. Nesse contexto, o artigo 492 do CPC prevê que “é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”. Logo, não se mostra cabível a reforma total da sentença, sob pena de julgamento “extra petita”.
11. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas.
12. Nesse trilhar, em atenção aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como para evitar o enriquecimento sem causa do recorrido, reduzo o valor da indenização por danos morais para R$ 300,00 (trezentos reais).
13. Quanto à multa cominatória, não houve fixação em sentença, mas tão somente advertência quanto à possível recalcitrância, o que configura ato meramente dissuasório, de modo que não há título executivo, sem prejuízo de eventual arbitramento em fase de cumprimento de sentença.
14. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 300,00 (trezentos reais). Mantidas as demais disposições.
15. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.